Tribunal: STF
Processo: RMS 25367
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. DECRETO Nº
3.035/99.
Nos termos do parágrafo único do art. 84 da Magna
Carta, o Presidente da República pode delegar aos Ministros de
Estado a competência para julgar processos administrativos e aplicar
 pena de demissão aos servidores públicos federais. Para esse fim é
que foi editado o Decreto nº 3.035/99.
Facultado ao servidor o
exercício da ampla defesa, e inexistente qualquer irregularidade na
condução do respectivo processo administrativo disciplinar,
convalida-se o ato que demitiu o acusado por conduta incompatível
com a moralidade administrativa.
Recurso ordinário desprovido.